Tribunal: TJBA
Processo: 8041463-96.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8041463-96.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ALESSANDRO DE JESUS DA PAIXAO e outros

Advogado(s)
:
FABIO SANTOS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: 2 VARA CRIMINAL DE VALENÇA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS
E PORTE ILEGAL DE ARMA DE USO PERMITIDO
(ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06
C/C ART. 14 DA
L
EI DE Nº
10.826/03
).

SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. NECESSIDADE DE APROFUNDADA INCURSÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. UTILIZAÇÃO DE HABEAS
C
ORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por FABIO SANTOS DE OLIVEIRA, Advogado, em favor de ALESSANDRO DE JESUS DA PAIXÃO, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

2.
Relata
o impetrante
que o Paciente foi condenado à pena definitiva de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 c/c art. 14, caput, da Lei de 10.826/03 na forma do art. 70, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

3
.
Pugna o impetrante
pelo reconhecimento de nulidade processual, desde a instrução do feito de origem, com a devolução de todos os prazos,
sob o argumento de que os advogados que o representavam não possuíam procuração,
sendo que

o primeiro deles renunciou
a
o mandato e, na sequencia, os advogados João Emanuel e Rodolfo Sarmento teriam informado, equivocadamente, que o Paciente havia desistido de prosseguir com o recurso de apelação.

4.
Argumentou ainda que
o oficial de justiça certificou a intimação do paciente acerca da desistência do recurso, contudo não informou em que dia se deu a intimação
, esclarecendo ainda que o
Paciente não é alfabetizado,
questionando se ele de fato tinha condições de compreender sobre o que estava sendo intimado
.

5. A anulação do processo por deficiência ou insuficiência da defesa técnica demandaria uma incursão mais detalhada no conjunto probatório, o que é vedado no rito abreviado do Habeas Corpus.

6. O habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado, quando cabível revisão criminal, situação que implica o não conhecimento da impetração.

7.
Parecer subscrito pel
o
Dout
o
Procurador de Justiça, Dr. Antônio
Carlos Oliveira Carvalho
pelo conhecimento e denegação da ordem.

HABEAS CORPUS
NÃO

CONHECIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º
8041463-96.
2022
.
8.05.0000
, tendo como Impetrante
FABIO SANTOS DE OLIVEIRA
, como Paciente
ALESSANDRO DE JESUS DA PAIXÃO
e como Impetrado o MM. JU
ÍZO
da
2ª Vara Criminal da Comarca de Valença/BA.

A
CORDAM
, os Desembargadores componentes da 2ª. Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO

CONHECER A ORDEM IMPETRADA,
consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)